Tribunal: TJSP
Processo: 1005093-93.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Apontamento da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Extinção da ação por falta de interesse de agir – Verificação das condições da ação à luz da Teoria da Asserção – Extinção afastada – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.